Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DESPACHO Em homenagem ao princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de intimação da agravada certificada pelo ID 54731762, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique endereço atualizado da parte agravada.